Tribunal: TJMT
Processo: 1019174-29.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019174-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOANA CANTUARIA SANTOS - CPF: 270.232.811-34 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a
Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência,
impõe-se
a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial,
para que outra seja proferida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Joana Cantuária Santos
, homologou o laudo pericial.

Assegura que “
houve a realização de laudo pericial que concluiu que houve perda salarial
”, todavia, “
o perito não foi intimado para se manifestar sobre os pontos divergentes, em estrita afronta ao art. 477, § 2º do CPC/2015
”.

Assevera que “
as leis de reestruturação da carreira absorveram eventuais perdas salariais sofridos pela servidora
”.

Requer “
a nulidade da r. decisão que homologou o laudo pericial
[...]
, o qual desconsiderou as leis de reestruturação de carreira determinando, por conseguinte, que o perito informe qual o percentual de aumento ocasionado pelas Lei Estaduais nº 6.528/94 e 6.583/94, além das leis de reestruturação de carreira
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 144767192).

Contrarrazões (Id. 146056691).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Ressalta-se, por oportuno, que as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos, homologo o laudo pericial e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Imperioso ressaltar que a ‘liquidação de sentença’ consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.

Por este fato, superada de liquidação do julgado, determino a conversão da ‘Liquidação Por Arbitramento’ em ‘Cumprimento De Sentença Por Quantia Certa’.

Cientifique-se as partes.

Com o trânsito em julgado, prossiga-se, da forma posta, dispensada nova conclusão:

Intime-se o Executado para, no prazo de até 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC).

Na hipótese de decurso do prazo, conclusos.

Apresentada eventual impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias. [...]. (Id. 144343158).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo conhece e nega provimento aos embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. [...]. (Id. 144343159).

De início, é de se registrar que,
“
Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do an debeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva
”. Além disso,

“
Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903).

Assim, de fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Pois bem.

Joana Cantuária Santos
ingressou no serviço público, na data de 15 de fevereiro de 1982, no cargo de assistente de administração que atualmente possui a nomenclatura de técnico administrativo educacional profissionalizado (Id.
35331660 e Id. 35331661
).

Quanto à alegada defasagem na remuneração da agravada, o laudo pericial consignou que:

[...] Seguindo os exatos parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos, reconstituímos as conversões salariais do período de novembro/1993 a fevereiro/1994, apurando a quantidade de URV’s devidas o requerente referente ao vencimento do mês de março/1994, apurando assim a real perda sofrida pela
requerente, conforme parâmetros determinados na Lei 8.880/1994, perda esta apurada em 0,05%, demonstrada nas planilhas de cálculos (Doc. I):

Cálculos elaborados conforme Art. 22, onde estabelece os parâmetros da conversão das tabelas de vencimentos salariais, e condições que não poderá ser pago valor inferior ao mês de fevereiro de 1994.

[...]

Quesitos do Juiz Fl. 57 ID 35034705

1. Qual o cargo ocupado pela requerente? Indicar a carreira e referência.

Resposta: A requerente ocupa o cargo de TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30, referência C-011.

2. Qual a data de ingresso da requerente no serviço público?

Resposta: A data de ingresso da requerente no serviço público foi em 15/02/1982.

[...]

Quesitos do Requerente: Fl. 55 ID. 21624125

1. Qual era o índice da URV no primeiro e no último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994? E quais os índices efetivamente aplicados na conversão pelo Estado de Mato Grosso?

Resposta: Os valores seguem abaixo. Os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso de novembro de 1993 à fevereiro de 1994 foram os dos últimos dias de cada mês, e no mês de março de 1994 utilizou o do dia do pagamento ao servidor, quinto dia útil do mês posterior, porém, o Município não observou o exposto no § 2º do artigo 22 da Lei 8.880/1994, gerando uma defasagem nas remunerações dos servidores públicos estaduais.

3. Houve diminuição de vencimento em URV nos meses de novembro de 1993 a março de 1994? Qual a diferença, mês a mês, em URV e em percentual?

Resposta: Idem ao quesito 2 (dois).

4. Qual é o maior vencimento pago em URV, entre os meses de novembro de 1993 até março de 1994?

Resposta: O maior vencimento é o do mês de novembro de 1993.

5. Qual o valor dos vencimentos de cada autor, em URV, que se apura na realização da média aritmética de conversão, sem permitir a diminuição de vencimento em URV, para os meses de novembro de 1993 até fevereiro de 1994?

Resposta: Idem ao quesito 2 (dois).

6. Apresentar cálculo detalhado mês a mês utilizando os seguintes critérios:

•
Os vencimentos entre os meses de 1993 até fevereiro de 1994 convertidos pela URV do último dia do mês, conforme determina o Art. 22 da Lei 8880/94
;

• Apurar a média aritmética dos valores encontrados no item anterior;

• Demonstrar qual foi o maior vencimento pago em URV nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994;

• Demonstrar o valor do salário pago em URV no mês de março de 1994;

• Apurar a diferença entre o valor pago em URV no mês de março de 1994 e o maior vencimento apurado em URV nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994;

Resposta: Demonstrado nos cálculos da planilha anexa.

7. Elaborar planilha de cálculo demonstrando mês a mês o valor devido a título de diferença salarial, conforme percentual encontrado no quesito 6 (seis), sobre todas as verbas salariais do período não prescrito até a data da perícia

Resposta: Demonstrado nos cálculos da planilha anexa.

[...]

Gerson Fanaia Pereira

Administrador/Contador

CRA/MT – 2494/CRC/MT 8440-007/CNPC – 4.723 (Processo Judicial Eletrônico nº 1002831-39.2016.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 68030169). [sem negrito no original]

Todavia, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De resultado, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da
Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1º de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 (ficha financeira, Id. 35331661 – fls. 3) e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1º de março de 1994)
.

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do dia doze do mês de abril de 1994, que supostamente seria a data do efetivo pagamento, em desacordo com a
Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994
:

Entretanto, não há comprovação nos autos da data do efetivo pagamento relativo aos meses de novembro de 1993 a março de 1994, de modo que é de se utilizar o determinado pela
Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994 a ser o último dia do mês.

Aliás, a Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece como o dia do pagamento o dia dez do mês subsequente, pelo contrário, faculta ao Estado de Mato Grosso o pagamento até o dia dez do mês seguinte: “
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á
até o dia dez do mês

seguinte
ao que se refere.
” (artigo 147, § 2º).

Ademais, é certo que ao considerar parâmetro diverso do anteriormente aplicado (último dia do mês de novembro a dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994) haverá uma grande diferença, inclusive maior do que os onze vírgula noventa e oito por cento (11,98%); logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da
Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
anular a decisão agravada, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023